Tribunal: TJPA
Processo: 0803191-82.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803191-82.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDREW DAS CHAGAS BARROSO

AGRAVADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

AGRAVO INTERNO

EMENTA:
Direito processual civil. agravo interno em Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. Constituição em mora. rejeição da contestação por intempestividade. inexistência de cerceamento de defesa. manutenção da decisão monocrática exarada. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de 1º grau que rejeitou a contestação apresentada pelo agravante em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, sob os fundamentos de intempestividade e inadequação ao rito especial.

2.

O agravante sustenta a nulidade da decisão por violação ao contraditório e à ampla defesa, em razão da rejeição de sua contestação por intempestividade antes da efetivação da liminar de busca e apreensão.

II.

Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contestação apresentada após o prazo previsto no Decreto-Lei nº 911/1969 deve ser considerada intempestiva; (ii) estabelecer se a rejeição da contestação antes da análise do mérito configura cerceamento de defesa.

III.

Razões de decidir

4.

O prazo de 15 (quinze) dias para apresentação da contestação em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969 inicia-se a partir da execução da liminar, nos termos do art. 3º, § 3º.

5.

A certidão do oficial de justiça que atestou a tentativa de cumprimento da liminar possui fé pública e não foi impugnada, mantendo-se hígida a presunção de veracidade de que a medida ocorreu em 21/05/2024.

6.

A contestação apresentada em 20/07/2024 ultrapassa o prazo legal, configurando intempestividade e autorizando sua rejeição.

7.

Não há cerceamento de defesa na rejeição da contestação, pois, conforme o Tema 1.040 do STJ, a análise da peça somente ocorre após o cumprimento da liminar, sendo próprio do contraditório diferido do rito especial da ação de busca e apreensão.

8.

Inexistindo ilegalidade ou divergência em relação à jurisprudência dominante, mantém-se a decisão agravada.

IV.

Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER o Agravo Interno, e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno opostos por
ANDREW DAS CHAGAS BARROSO
em razão da DECISÃO DE ID. 26222209, assim proferida:

“Ante o exposto, com base no art. 133, XI, “d” do RITJEPA, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a decisão agravada em todos os seus termos.”

O agravante alega, em síntese, a nulidade da decisão recorrida por afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88), ao ter sido rejeitada a contestação, sob o fundamento de intempestividade, antes mesmo da efetivação da liminar de busca e apreensão. Sustenta, ainda, a ocorrência de error in procedendo, porquanto teria sido obstado de exercer plenamente seu direito de defesa.

Em contrarrazões pugna pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 24 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

De início, observo que o agravo interno preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido e examinado.

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à análise da legalidade da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de 1º grau que rejeitou a contestação do agravante, sob dois fundamentos de intempestividade e inadequação ao rito especial da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária.

Nos termos do art. 3º, §3º, do Decreto-Lei nº 911/69, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de contestação inicia-se a partir da execução da liminar de busca e apreensão.

Consta nos autos certidão do oficial de justiça atestando a tentativa de cumprimento da liminar em 21/05/2024, ocasião em que o bem não foi localizado. A contestação somente foi apresentada em 20/07/2024, isto é, após o prazo legal.

O agravante não impugnou a certidão nem trouxe qualquer prova idônea capaz de infirmar sua presunção de veracidade. Logo, correta a decisão de 1º grau que rejeitou a contestação por intempestividade.

Assim, a alegação de cerceamento de defesa ao afirmar que sua contestação deveria ter sido apreciada antes da efetivação da liminar, não procede. Conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.040, nas ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente ocorre após o cumprimento da medida liminar, razão pela qual a rejeição antecipada da peça está em conformidade com a jurisprudência e não configura violação ao contraditório, tratando-se de consequência do modelo de contraditório diferido próprio da ação.

Por fim, não se evidencia qualquer ilegalidade ou divergência em relação à jurisprudência dominante que justifique a modificação da decisão atacada. Desta forma, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC, impõe-se a rejeição do agravo interno quando este se revelar manifestamente inadmissível ou improcedente, hipótese dos autos.

Diante do exposto,

CONHEÇO
o agravo interno, porém
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada
,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/10/2025